Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO CONJUNTA DOS CÔNJUGES PERANTE TABELIÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. PARTILHA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.

2. É descabida a alegação de omissão, deduzida ao argumento de que o órgão jurisdicional não se pronunciou sobre tema que lhe competia manifestação de ofício, se a matéria indicada não ostenta natureza que imponha conhecimento de ofício.

3. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante no julgado. A diversidade de entendimento entre órgãos colegiados de um Tribunal não configura contradição.

4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de Declaração desprovidos.